Tribunal: TJDFT
Processo: 0718248-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EM VOO POR APROXIMADAMENTE 5 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEIROS ACOMPANHADOS DE DUAS CRIANÇAS DE COLO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la ao ressarcimento de R$ 89,90, a título de dano material gasto com alimentação e R$ 2.000,00, para cada autor, a título de reparação por danos morais decorrentes de atraso do voo para manutenção da aeronave e que ocasionou espera de 5 horas. Requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais alegando que o atraso se deu em razão de manutenção emergencial da aeronave, que constitui causa excludente de responsabilidade, além de cumprimento da Resolução 400 da ANAC. Subsidiariamente requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral por ausência de proporcionalidade e razoabilidade.
2. Consta dos autos que os autores adquiriram passagens junto a ré para voo direto de Brasília a Salvador no dia 29/11/2019, com saída prevista para 9h45min e chegada às 11h35min. Em decorrência de manutenção não programada da aeronave os autores e suas filhas gêmeas, à época com 9 meses de idade (Id 16853423), tiveram que aguardar por 5 horas na área de embarque do aeroporto até o horário remarcado para o voo. Os autores informaram negativa de reacomodação em outro voo da companhia e que não lhes foi fornecido assistência material prevista na Resolução 400 da ANAC.
3. O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O parágrafo 3° do referido artigo excepciona a regra em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
5. Com efeito, o atraso em razão da alegada manutenção não programada em aeronave configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de excludente de responsabilidade previsto no §3o do art. 14 do CDC, tampouco rompe com o nexo de causalidade entre a conduta praticada e o dano sofrido pelos autores.
6. Nesse sentido cito precedente de elevado valor persuasivo por envolver a mesma parte: Acórdão 1078369, 07348858620178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Vrg Linhas Aereas S.A versus João Santos Sousa, Maria Auxiliadora Oliveira de Freitas, Raimunda Nunes Lima Oliveira, Irany de Castro Ribeiro e Lizelane Nunes Lima.
7. Assim, considerando que a ré não se desincumbiu de demonstrar exclusão de responsabilidade ou que tenha agido para minorar as consequências do atraso por ela causado, oferecendo assistência material nos termos do art. 27 da Resolução 400 da ANAC, está caracterizada a responsabilidade civil objetiva, devendo, portanto, indenizar os autores.
8. Dano material. O dano material está demonstrado pelos comprovantes de gastos juntados aos autos que apontam gastos no dia do embarque e dentro do intervalo de tempo entre o voo contratado e a decolagem, cuja soma perfaz R$ 89,90 (Id 16853424).
9. Dano moral. Não prospera a alegação de mero aborrecimento, considerando que os autores somente foram informados quanto ao atraso quando já se encontravam na sala de embarque, após o horário previsto para o voo. Está presente também o agravante dos autores de terem consigo dois bebes de 9 meses cada, que aguardaram por 5 (cinco) horas na sala de embarque sem qualquer assistência. Desse modo, tem-se por configurada a violação de direito de personalidade, com específica ofensa à honra, dignidade e sossego, cujo transtorno e desconforto ultrapassam o mero aborrecimento vivenciado em relações cotidianas.
10. No que tange ao montante do dano moral, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, mantenho a decisão do Juízo de 1o Grau, tendo em vista a sua adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, a mudança de sua decisão pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco, quando da fixação, o que não se verifica no caso.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95). A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.